Tribunal: TJDFT
Processo: 0735377-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735377-84.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: ANDREA CRISTINA GONCALVES TAVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível com pedido de efeito suspensivo interposto pela UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença proposto por ANDREA CRISTINA GONCALVES TAVEIRA em razão da satisfação da obrigação. Em suas razões (ID 66059558), a apelante sustenta que: 1) a Unimed Fortaleza compareceu aos autos e efetuou o pagamento integral da condenação; 2) após, houve o bloqueio nas contas da ora apelante, Unimed Nacional, determinado da quantia de R$ 9.249,55, referente a saldo remanescente de astreintes; 3) “os efeitos do recurso interposto pela Unimed Fortaleza devem ser aproveitados também pela Unimed Nacional – Cooperativa Central, uma vez que o juízo determinou a solidariedade entre as partes, considerando serem do mesmo grupo econômico”; 4) “não se justifica, em um primeiro momento, reconhecer a solidariedade entre os réus com base na teoria da aparência. Contudo, no âmbito de cumprimento da sentença, tratar os réus como cooperativas distintas e pleitear astreintes relacionadas à mesma obrigação de fazer por parte de duas empresas, sob pena de ferir o princípio do venire contra factum proprium.” Requer, ao final, o recebimento da apelação no efeito suspensivo. No mérito, a reforma da sentença recorrida. Preparo comprovado (ID 66059559). É o relatório. DECIDO. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade: as questões debatidas pela apelante já foram objeto de apreciação por este Tribunal de Justiça e estão acobertadas pela coisa julgada material. A coisa julgada prevista na Constituição Federal (art. 5o, XXXVI) torna a sentença judicial irrecorrível. Com o trânsito em julgado da sentença, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, o que impede a análise, na fase de cumprimento de sentença, de matérias que já foram discutidas integralmente no processo de conhecimento, mesmo questões de ordem pública. Constituído o título judicial e encerrada a fase de conhecimento, não é processualmente admissível que sejam desafiadas matérias que constituem a coisa julgada. No caso, a apelante, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, discute sua obrigação de pagar a astreintes no valor de R$ 9.249,55. Afirma que houve condenação solidária entre ela e a UNIMED DE FORTALEZA e conclui que “não se justifica, em um primeiro momento, reconhecer a solidariedade entre os réus com base na teoria da aparência. Contudo, no âmbito de cumprimento da sentença, tratar os réus como cooperativas distintas e pleitear astreintes relacionadas à mesma obrigação de fazer por parte de duas empresas, sob pena de ferir o princípio do venire contra factum proprium”. Ocorre que tal obrigação decorre do próprio título executivo que originou o presente cumprimento de sentença. Consigne-se: “2.3- ASTREINTES Conforme a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça-STJ: “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. As astreintes são fixadas para compelir o destinatário da ordem judicial à sua observância. A sua aplicação concreta só se justifica quando o autor/réu/terceiro, devidamente ciente das consequências do descumprimento, ignora a ordem e permanece inadimplente quanto às suas obrigações. Assim, a solidariedade da obrigação principal não se estende ao pagamento das astreintes. O fator determinante para aplicação da multa é o comportamento do destinatário da decisão. Portanto, é necessário considerar isoladamente as intimações recebidas pela apelante, para calcular o valor da multa que lhe cabe. Não consta nos autos o retorno da carta do ID 36042920, endereçada à UNIMED Fortaleza. Contudo, conforme o art. 239, §1o, do Código de Processo Civil (CPC), o comparecimento espontâneo supre a citação pessoal. Assim, por analogia, o comparecimento espontâneo supre também a intimação pessoal indispensável à aplicação das astreintes, especialmente se ambas forem feitas por meio da mesma carta— como ocorreu. Por outro lado, não houve expedição de carta referente à majoração da multa e do seu patamar máximo. O comparecimento espontâneo posterior a essa decisão (ID 36042988) não supre a ausência de intimação pessoal, porquanto, na ocasião, a UNIMED FORTALEZA já tinha advogado constituído nos autos, o qual tomou ciência da decisão pelo Diário de Justiça. Intimação por advogado e intimação pessoal são conceitos opostos, de modo que um não pode equivaler ao outro. Nos termos do art. 537, §1o, do Código de Processo Civil (CPC), as astreintes podem ser reduzidas posteriormente à sua fixação. Nesse sentido, a tese referente ao Tema 706 dos Recursos Especiais Repetitivos: “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.” É possível, então, a revisão do valor fixado na decisão interlocutória (ID 36042967), independentemente do resultado do Agravo de Instrumento 0740803-80.2021.8.07.0000. A partir das intimações realizadas, conclui-se que, para a apelante: 1) a contagem do prazo para cumprimento da determinação se iniciou em 15/10/2022, data do comparecimento espontâneo; 2) o valor majorado da multa e o novo patamar máximo não devem ser considerados. O prazo para cumprimento era de cinco dias corridos. Portanto, encerrou-se em 20/10/2021, de modo que o primeiro dia do descumprimento foi 21/10. O pedido de dilação de prazo é irrelevante para a contagem, em razão do seu indeferimento. A ordem foi cumprida dia 09/11, com o envio do e-mail de autorização à autora. Assim, foram 19 (dezenove) dias de descumprimento, com incidência de multa diária de R$ 1.000,00, o que totaliza R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) de multa por descumprimento. Não houve cumprimento parcial que permita a redução da multa, ao contrário do que alega a apelante. O procedimento cirúrgico não se inicia sem todos os materiais necessários, porquanto a falta de qualquer deles representa risco ao paciente. Por isso, a autorização parcial e a completa negativa têm o mesmo efeito. Por outro lado, a autorização parcial e o pedido de dilação do prazo demonstram que não houve completa inobservância da determinação do juízo, o que indica boa-fé ou, no mínimo, disposição para cumprir a ordem. Assim, embora incabível a exclusão das astreintes, impõe-se a redução do seu valor. Portanto, deve ser reformada a sentença, para diminuir o valor das astreintes devidas pela apelante para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, CONHEÇO a apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para: 1) reduzir o valor da compensação por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais); 2) reduzir a condenação da apelante ao pagamento das astreintes para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantida a condenação da corré no valor fixado em sentença. Deixo de proferir a majoração dos honorários recursais, pois o recurso foi parcialmente provido, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt nos EREsp no 1.539.725. É como voto.” – grifou-se Assim, entendimento contrário seria ofensa à coisa julgada, diante do trânsito em julgado da decisão. Registre-se que não se desconhece a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça no sentido de que: “a questão relativa às astreintes não está sujeita a preclusão, pois a multa cominatória pode ser revista ou até mesmo excluída, a qualquer tempo, pelo magistrado, não se tratando de matéria acobertada pela coisa julgada. Precedentes do STJ e do TJDFT. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1600979, 07149953920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no DJE: 17/8/2022)”. Todavia, há que ser feita distinção (distinguishing) entre o referido precedente e o caso concreto. O presente recurso não discute a desproporcionalidade da multa diante das circunstâncias concretas do caso em apreço ao cumprimento da obrigação, matéria que não está sujeita à preclusão, mas, tão somente, se a solidariedade da obrigação principal se estende ao pagamento das astreintes. Assim, deve ser reconhecida a preclusão da matéria do recurso e, por consequência, o recurso não deve ser conhecido. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento da importância ID 211944701 em favor da parte credora, conforme determinado na sentença. Publique-se. Intimem-se. Após, oportunamente arquive-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator